Tribunal: TJBA
Processo: 0009693-20.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009693-20.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RADIO CRUZEIRO DA BAHIA SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, de ofício e sem prévia oitiva das partes, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de busca e apreensão com resolução do mérito. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e violação ao dever de consulta (
art
. 10, CPC), além de alegar que a demora decorreu de falhas do judiciário e suspensões processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem
oportunizar
a manifestação prévia das partes, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil veda a denominada "decisão surpresa", impondo ao magistrado o dever de consultar as partes antes de decidir com base em fundamento sobre o qual não lhes foi dada oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública (art. 10, CPC).

O reconhecimento da prescrição, seja material ou intercorrente, deve ser precedido da intimação da parte para que possa demonstrar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo (art. 487, parágrafo único, CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a decretação da prescrição de ofício sem oitiva prévia configura
error
in procedendo
e cerceamento de defesa. No caso concreto, o feito atravessou longos períodos de suspensão por incidentes processuais (Exceção de Incompetência e Ação Revisional), tornando imperativa a concessão de prazo para que o autor pudesse exercer o contraditório substancial antes da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese deste julgamento:

É nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem a prévia intimação das partes, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa estabelecido no art. 10 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 487
, pa
rágrafo único e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/02/2022; TJ-BA, Apelação nº 0160853-63.2003.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, j. 23/04/2025;
TJ-BA - Apelação: 80030536520218050044, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009693-20.2005.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO J. SAFRA S.A. e, como Apelados, RÁDIO CRUZEIRO DA BAHIA S.A. e ANDRÉ TEMPORAL MOTTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)